Tribunal: TJSP
Processo: 1072834-82.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. ABDOMINOPLASTIA. INFECÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO. DANO ESTÉTICO DECORRENTE DE CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROVA PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICOU IRREGULARIDADES QUANTO À EQUIPE MÉDICA OU TÉCNICA CIRÚRGICA REALIZADA, BEM COMO NÃO IDENTIFICOU A ORIGEM DA INFECÇÃO. DANO ESTÉTICO NÃO IDENTIFICADO PELO PERITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Ementa:

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. ABDOMINOPLASTIA. INFECÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO. DANO ESTÉTICO DECORRENTE DE CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROVA PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICOU IRREGULARIDADES QUANTO À EQUIPE MÉDICA OU TÉCNICA CIRÚRGICA REALIZADA, BEM COMO NÃO IDENTIFICOU A ORIGEM DA INFECÇÃO. DANO ESTÉTICO NÃO IDENTIFICADO PELO PERITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072834-82.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MISSILENE
RIBEIRO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSIAS CAETANO DOS
SANTOS e DREAM PLASTIC - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072834-82.2017.8.26.0100 -Voto no 46.246
2
VOTO No 46.246
APELAÇÃO CÍVEL No 1072834-82.2017.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MISSILENE RIBEIRO DE ARAÚJO
APELADOS : DREAM PLASTIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA E OUTRO
COMARCA
: SÃO PAULO 25a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA
PLÁSTICA. ABDOMINOPLASTIA. INFECÇÃO NO PÓS-
OPERATÓRIO.
DANO
ESTÉTICO
DECORRENTE
DE
CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
PROVA
PERICIAL
QUE
NÃO
IDENTIFICOU
IRREGULARIDADES QUANTO À EQUIPE MÉDICA OU
TÉCNICA CIRÚRGICA REALIZADA, BEM COMO NÃO
IDENTIFICOU A ORIGEM DA INFECÇÃO. DANO ESTÉTICO
NÃO
IDENTIFICADO
PELO
PERITO.
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos, proposta por Missilene Ribeiro De Araújo contra Dream
Plastic Representação Comercial LTDA. e Josias Caetano Dos Santos.
A ação busca o ressarcimento dos danos materiais e
morais supostamente causados pelos réus, dado o insucesso e complicações
decorrentes de cirurgia plástica de abdominoplastia realizada na autora. Aduz a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072834-82.2017.8.26.0100 -Voto no 46.246
3
que, dias depois da cirurgia, teve de ser internada às pressas no Hospital São Camilo,
devido a complicações pós-cirúrgicas, tendo permanecido em UTI por vários dias; que,
por conta disso, teve de arcar com despesas médicas da ordem de cinquenta mil reais, e
que o resultado da cirurgia foi insatisfatório. Pede a condenação solidária dos requeridos
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 40.000,00 e por
danos estéticos e morais em R$ 50.000,00 cada um.
Entendeu o juízo pela improcedência do pedido, visto que
teria restado comprovado, “mediante prova pericial conclusiva, a ausência de nexo de
causalidade entre as complicações pós-cirúrgicas sofridas pela autora e a técnica
cirúrgica empregada ou qualquer outro elemento operatório realizado pelos requeridos”.
Concluiu, assim, que “o quadro de infecção da autora, que era imprevisível, decorreu de
peculiar característica inerente àquela, e não por imperícia ou negligência da cirurgia, da
qual não se verificou nenhuma irregularidade”.
Inconformada, a autora apela buscando a alteração do
julgado. Aponta que, por força da gratuidade da justiça concedida, a sentença deve ser
reformada desobrigando a apelada do pagamento de custas e honorários sucumbenciais.
No mérito, sustenta que o juízo não observou o Quesito 07, as fls. 553, onde aduz que o
médico perito do Estado concluiu que houve o nexo de casualidade entre o procedimento
médico e a infecção desenvolvida. Conclui, pois, pela reforma.
Contrarrazões às fls. 582/586 e 587/597.
É o relatório.
2.
Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou
improcedente ação de indenização por dano material, moral e estético, promovida sob
alegação de que a intervenção cirúrgica de abdominoplastia teria sido insatisfatória e que
teria causado complicações no pós-operatório.
Sem sucesso o reclamo.
A hipótese indenização por erro médico, decorrente de
cirurgia estética tem merecido, na jurisprudência e doutrina, orientação no sentido de
que se trata de obrigação de resultado e não de meio. Sobre essa classificação, salienta
Caio Mario da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil, 8a. Ed., Rio de Janeiro, Forense,
1984, vol II, pág. 36):
”Sem lhe dedicar um parágrafo especial, não podemos
omitir uma classificação que modernamente procura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072834-82.2017.8.26.0100 -Voto no 46.246
4
contrastar as obrigações de meio das obrigações de
resultado, critério este que é devido a DEMOGUE, tendo
em vista a definição das responsabilidades do devedor,
que ele imaginou em certa analogia com os delitos
formais e os delitos materiais. Nas obrigações de
resultado, a execução considera-se atingida quando o
devedor cumpre seu objetivo final; nas de meio, a
inexecução caracteriza-se pelo desvio de certa conduta
ou omissão de certas precauções, a que alguém se
comprometeu, sem se cogitar do resultado final” grifos
constam do original.
Ou no dizer de Teresa Ancona Lopez de Magalhães (O
Dano Estético: Responsabilidade Civil, São Paulo, RT, pág. 32), na obrigação de
resultado:
“o devedor se obriga a alcançar determinado fim sem o
qual não terá cumprido sua obrigação; Ou consegue o
resultado avençado ou terá que arcar com as
consequências (...) Em outras palavras, nas obrigações
de meio a finalidade é a própria atividade do devedor, e
na obrigação de resultado, o resultado dessa atividade”.
Note-se que a cirurgia estética contempla uma obrigação de
resultado e não de meio, já que o cirurgião assume o compromisso pelo efeito
embelezador (STJ, REsp 1184932/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 2a Turma, j.
13/12/2011, DJe 16/02/2012).
A doutrina é, nesses casos, direta. Acentua Irany Novah
Moraes (Erro Médico e a Lei, 3a. Ed., São Paulo, RT, pág 212):
“A cirurgia plástica ocupa, na problemática do erro
médico,
uma
situação
peculiar,
pois
o
risco
indiscutivelmente alto que ela envolve é de um tipo
diferente, indissoluvelmente ligado a um juízo de valor
que está relacionado com o resultado da intervenção
cirúrgica. Por isso, ela é encarada de modo especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072834-82.2017.8.26.0100 -Voto no 46.246
5
pela Justiça: enquanto o exercício de toda a medicina,
da perspectiva legal, se faz por um contrato de meio, a
cirurgia plástica e, dentro dela seu contingente estético,
é considerado como contrato de resultado”.
Pois bem, como muito bem apontado por Marcos Vinícius
Rios Gonçalves, “a circunstância de tratar-se de obrigação de resultado não dispensa a
verificação dos demais requisitos da reparação civil, em especial do nexo de causalidade
entre a prática médica e os danos do paciente. Em síntese, mesmo nos casos de
obrigação de resultado, não haverá o dever de indenizar quando se verificar que os
danos decorreram de fatores externos, que não poderiam ter sido evitados, e que não
mantém correlação com eventual ação ou omissão do médico” (Apelação no
0017050-38.2011.8.26.0007).
No caso concreto, primeiramente, pondera-se que a autora
foi devidamente informada sobre eventuais complicações e resultado da cirurgia (fls.
68/74). Conforme consta do laudo pericial médico de fls. 549/553, não foi identificado
“nos autos hipossuficiência de informações médicas necessárias para a pericianda tomar
a decisão quanto ao procedimento de abdominoplastia realizada pelo requerido”, bem
como não foi identificado “irregularidades quanto a equipe médica cirúrgica realizada”.
Assim, nem se argumente que a apelante não foi devidamente esclarecida acerca dos
riscos do procedimento cirúrgico ao qual foi submetida. Neste ponto, portanto, não se
verificou falha na prestação do serviço quanto ao fornecimento de informações atinentes
aos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico ao qual a apelante pretendeu se
submeter.
Quanto às complicações decorrentes do pós-operatório, o
perito constatou que a não foi possível determinar no caso a origem da infecção de sítio
cirúrgico, anotando que “toda e qualquer cirurgia possui taxas de infecção inerentes ao
procedimento”.
Diante disso, concluiu a perícia que “não há indícios de má
prática médica”, bem como que “não há dano estético nem tampouco funcional oriundos
do procedimento cirúrgico realizado”.
Salienta-se que, muito embora o perito não exclua
totalmente a possibilidade de haver causalidade entre a infecção e o procedimento
cirúrgico, aponta que “a descrição da cirurgia que consta nos autos não nos permite
inferir falhas técnicas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072834-82.2017.8.26.0100 -Voto no 46.246
6
Assim, verifica-se que, no caso, o médico e a pessoa
jurídica intermediadora adotaram procedimentos hígidos na condução da contratação e
execução da cirurgia estética, fornecendo informações pertinentes e necessárias, bem
como conduzindo a cirurgia dentro dos parâmetros esperados.
Como aponta a Exma. Min. Nancy Andrighi, “apesar de não
prevista expressamente no CDC, a eximente de caso fortuito possui força liberatória e
exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois rompe o nexo de causalidade entre o
dano apontado pelo paciente e o serviço prestado pelo profissional” (REsp 1180815/MG).
Logo, ausente um dos fundamentos da responsabilidade
civil, qual seja, a ilicitude do comportamento do réu.
Ademais, preconiza-se que:
“O fundamento primário da reparação está, como visto,
no erro da conduta do agente, no seu procedimento
contrário à predeterminação da norma, que condiz com
a própria noção de culpa ou dolo. Se o agente procede
em termos contrários ao direito, desfere o primeiro
impulso, no rumo do estabelecimento do dever de
reparar...” (Caio Mario da Silva Pereira, Instituições de
Direito Civil, vol. II, 8a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984,
pág. 228).
A ausência da prática do ato ilícito pelo réu é fator da
exclusão da responsabilidade, de modo a impedir quer a indenização por dano material,
quer aquela pelo dano moral.
Deste modo, em que pese a alegada frustração e
insatisfação da autora com o resultado da cirurgia e com as complicações decorrentes do
pós-operatório, não restou comprovada qualquer falha na prestação do serviço médico, o
que afasta a responsabilidade civil dos réus. Assim, não se verifica o dever de indenizar
porque a cirurgia ocorreu dentro dos parâmetros da boa medicina, não restando
comprovado o insucesso ou ilicitude alegada, a ensejar alguma espécie de indenização.
Isso é bastante para a conclusão de que a improcedência
era a única solução para a demanda.
Já se decidiu:
APELAÇÃO
Responsabilidade civil Erro médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072834-82.2017.8.26.0100 -Voto no 46.246
7
Pleito de indenização por danos morais e estéticos
movido em face de hospital Cirurgia estética voltada
a melhorar o aspecto de cicatriz decorrente de
procedimento
cirúrgico
anterior
(laparotomia)

Alegação de que o procedimento teria surtido o efeito
oposto Denunciação da lide à seguradora Sentença
de improcedência da lide principal e da lide secundária,
impondo à autora os ônus sucumbenciais relativos a
ambas
Insurgência da autora. I. ERRO MÉDICO

Laudo pericial que concluiu categoricamente pela
inexistência de nexo de causalidade entre a conduta
dos prepostos do hospital e o alegado mau aspecto da
cicatriz em questão Existência do dano estético que,
ademais, não ficou bem demonstrada
Consumidora
devidamente
informada
quanto
aos
riscos
do
procedimento Ausente falha na prestação do serviço
Responsabilidade do fornecedor não caracterizada
Improcedência bem decretada pelo juízo 'a quo'

Sentença mantida, neste ponto. II. ÔNUS (...) RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0010646-18.2007.8.26.0554; Relator (a): Manoel Ribeiro;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
Erro médico

Paciente submetida à cirurgia plástica estética

Rinoplastia Obrigação de resultado que não exime a
verificação da existência do dano e do nexo causal
Laudo pericial que concluiu não ter havido falha no
procedimento, tanto durante a cirurgia como no pós
operatório Conclusão de que o processo infeccioso
que acometeu a paciente não guarda relação com a
prática médica Ausência de defeito na prestação de
serviço
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072834-82.2017.8.26.0100 -Voto no 46.246
8
0017050-38.2011.8.26.0007; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro: 18/09/2018)
Indenização.
Tese
de
erro
médico.
Diagnóstico
gigantomastia e abdômen em avental. Cirurgia de
mastoplastia
redutora
e
abdominoplastia.
Pós-
operatório com infecção em mama esquerda. Prova
técnica conclusiva no sentido de que foi observada a
boa técnica médica. Fatores sistêmicos da apelada
contributivos à não cicratização (obesidade mórbida,
tabagismo e diabetes mellitus). Curativos em pós-
operatório realizados em por terceiros e em local
inadequado. Ação improcedente. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0003617-96.2007.8.26.0462;
Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Poá - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2017; Data de Registro: 30/05/2017)
Correta, pois, a conclusão da decisão.
Por fim, desprovido o recurso, com base no § 1 do artigo 85
do CPC elevam-se os honorários advocatícios a serem pagos pela autora para 15% do
valor atualizado da causa, observado o benefício da justiça gratuita concedido à
demandante. Cabe observar que é caso de fixação os ônus da sucumbência, restando
suspensa apenas a cobrança em virtude da gratuidade concedida.
Nada, pois, a alterar.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator